Tribunal: TJDFT
Processo: 0711658-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ASSIMETRIA CRANIANA. TRATAMENTO QUE UTILIZA ÓRTESE NÃO LIGADA A CIRURGIA. NEGATIVA INDEVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA.

I. A exclusão do fornecimento de órtese não ligada a cirurgia, prevista no contrato em consonância com o artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, não prevalece na hipótese em que o tratamento que utiliza esse produto, além de mais eficaz para corrigir a assimetria craniana, tem o condão de evitar terapêuticas convencionais mais onerosas e invasivas.

II. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser concedida tutela de urgência para determinar a cobertura de tratamento regularmente prescrito em caráter de urgência.

III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.